Tribunal: TJDFT
Processo: 0742892-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742892-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVA ALVES DA SILVA AGRAVADO: LUCIANO COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIVÁ ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento de sentença no. 0744353-80.2021.8.07.0001, no que toca ao ora agravante/exequente, indeferiu o pedido para proceder a buscas no intuito de identificar os agentes financeiros (credores fiduciários) em relação ao agravado/executado. A parte agravante informa que só está cobrando o débito (pensão vitalícia, danos morais e estéticos), por ter a parte devedora/agravada causado o acidente, com culpa exclusiva, que resultou na sua deficiência, com a amputação de sua perna. Por isso, afirma que, liminarmente, deve ser concedido o efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, para que o Juízo proceda as buscas necessárias no intuito de identificar os agentes financeiros da parte agravada, para dar informações a respeito da sua situação financeira. Não foi recolhido o preparo recursal, ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante em outro momento – ID no 64912822. O pedido de antecipação da tutela recursal e o de concessão de efeito suspensivo foram indeferidos, por meio da Decisão de ID no 65106042. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 218942994 dos autos no 0744353-80.2021.8.07.0001), na qual o Juízo a quo homologou o acordo firmado entre as partes, resolvendo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, c/c artigos 771, parágrafo único,e 925, todos do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador